Tribunal: TJDFT
Processo: 0739375-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL RESPEITADO. DECISÃO SANEADORA. PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMA REPETITIVO N. 988 DO STJ. URGÊNCIA NÃO CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nas razões do agravo interno, é possível compreender que os argumentos da parte agravante se dirigem especificamente contra os fundamentos expostos na decisão monocrática que não conheceu de seu agravo de instrumento. Assim, observado o princípio da dialeticidade recursal, não se constata inépcia do agravo interno. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. A agravante se insurgiu, por meio da interposição de agravo de instrumento, contra a decisão saneadora, que entendeu impertinente a produção de provas indicadas pela parte, encerrou a instrução processual e determinou a conclusão dos autos para julgamento antecipado do mérito.
3. A decisão saneadora, além de não se tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC como suscetíveis à interposição de agravo de instrumento, tem rito de impugnação específico, discriminado no art. 357, § 1o, do CPC, segundo o qual o inconformismo das partes deve ser apresentado como pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes e, caso persista, ser devolvido como preliminar em apelação (art. 1.009, § 1o, CPC).
4. Com base na tese fixada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo n. 988, a Corte Cidadã admitiu o conhecimento do agravo de instrumento em caso de urgência ou iminência de dano irreparável à adequada prestação da atividade jurisdicional, situação que não foi demonstrada no caso concreto, pois a decisão recorrida não causará prejuízo à agravante neste momento processual, haja vista a possibilidade de arguição das impugnações em eventual apelação.
5. Recurso conhecido e desprovido.